Tribunal: STF
Processo: RE 1531431
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO UNIÃO DA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela União em face de sentença que julgou procedente pedido de condenação em obrigação de fazer, consistente na realização de procedimento cirúrgico pelos três entes federativos.



    2. Preliminarmente, no que concerne à alegação de ilegitimidade, esta não merece provimento. Por se tratar de responsabilidade solidária, é imprescindível a presença do ente municipal no polo passivo da relação jurídicoprocessual. Ademais, não há impedimento para que a responsabilidade de adimplir a obrigação seja redirecionada na fase executória, a critério do Juízo de origem.



    3. No que se refere à necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, não merece reparos a sentença recorrida, uma vez que a demora na concessão da tutela pretendida poderá causar dano irreparável ao recorrido. Estando presentes os requisitos autorizadores, pode o julgador conceder tutela antecipatória de ofício, o que se insere no poder de cautela previsto no art. 4º da lei 10.259/2001.



    4. Ressalto que a proteção à saúde restou erigida em sede constitucional, afigurando-se, em última análise, uma das facetas do direito à vida e à dignidade humana, conforme arts. 6º e 196 da CR/1988. A Lei nº 8.080/1990 dispôs sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, elencando em um mesmo plano de responsabilidades, de forma solidária, todos os entes políticos da federação. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, AgRg no Ag 961677/SC; TRF da 1ª Região, AGA: 2008.01.00.044682-7/GO, Rel. (a): Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Quinta Turma, E-Djf1: 13/02/2009.



    5. Em que pese a descentralização de atribuições preceituada no artigo 17, III da Lei 8.080/90 e a Portaria Nº 55/99 – MS, todos os Entes Federativos continuam sendo solidariamente responsáveis, tanto pelos encargos financeiros quanto pelas ações destinadas a efetivação deste direito fundamental. A descentralização dos serviços e ações do SUS não tem o condão de afastar previsões constitucionais (Precedente: STF - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 838159 RS. Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA. Julgamento: 15/02/2011. Publicação: DJe-039. DIVULG 25/02/2011. PUBLIC 28/02/2011). Sendo assim, não merece prosperar o argumento da União de que somente atuaria como gestora, e não executora, das ações administrativas concernentes à saúde pública, tampouco de que o fato de repassar recursos aos demais entes políticos para fornecimento de medicamentos a eximiria da responsabilidade solidária.



    6. Recursos da União desprovido. Sentença mantida.



    7. Reputam-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes.



    8. Recorrentes isentos de custas. Honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do disposto no art. 85, § 8º, CPC, em favor da DPU, nos termos do disposto no art. 4º, XXI, da LC 80/90, art. 134, §§ 3º e 4º, da CR/88, com as redações dadas pelas Emendas Constitucionais n. 74, de 2013 e 80, de 2014, respectivamente, bem como entendimento fixado pelo eg. STF no julgamento da AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJ-e 175, Divulg 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017, afastado entendimento do enunciado da Súmula 421 do c. STJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37; 167, inciso I; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º; 37; 167, inciso I, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente